Tribunal: TJDFT
Processo: 0723409-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO. DATA DO INÍCIO DA INTERRUPÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o lapso temporal entre a data da última apresentação do sentenciado em juízo e a data prevista para o próximo comparecimento bimestral deve ser computado como efetivo cumprimento de pena.
2. A data considerada como marco de interrupção do cumprimento da pena no regime aberto deve ser alterada para o dia seguinte ao termo final do prazo para a apresentação não realizada, contado do último comparecimento bimestral que, no caso, é abril de 2022.
3. Agravo conhecido e provido